Tribunal: TJDFT
Processo: 0742199-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual homologou cálculos, acolheu impugnação parcial ao cumprimento de sentença e fixou multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente (art. 523, § 1o, do CPC). A agravante requer efeito suspensivo e, no mérito, a exclusão da multa e dos honorários, além da condenação do agravado por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve litigância de má-fé por parte do agravado, decorrente da apresentação de cálculos com excesso de execução; e (ii) saber se é cabível a exclusão da multa e dos honorários advocatícios fixados nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, em razão do acolhimento parcial da impugnação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, exige demonstração de conduta dolosa, a qual não se verifica no caso em análise, onde não há prova de alteração deliberada da verdade ou intenção de procrastinar o feito. Trata-se de exercício regular do direito de defesa, assegurado constitucionalmente. 4. Quanto à exclusão da multa e dos honorários advocatícios, a jurisprudência é pacífica no sentido de persistir a incidência de penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, mesmo sendo acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, exceto se houver pagamento voluntário do valor devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. Não há condenação por litigância de má-fé na ausência de prova de conduta dolosa. 2. A multa de 10% e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, incidem sobre o valor remanescente, mesmo havendo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 523, § 1o; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação no 07047027020238070001, Rel. Hector Valverde Santanna, DJE: 25/9/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07272133120248070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, PJe: 11/9/2024; e TJDFT, Agravo de Instrumento no 07003605320218079000, Rel. Alfeu Machado, DJE: 2/7/2021.